Tribunal: TJDFT
Processo: 0716505-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IGOR DE OLIVEIRA SARAIVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos da Ação Monitória, em fase de cumprimento de sentença, proposta pelo CARTÃO BRB S/A em desfavor do ora agravante. O MM. Juiz de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante, mantendo a constrição judicial do valor de R$ 3.017,16 (três mil e dezessete reais e dezesseis centavos). O agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja desconstituída a penhora sobre a referida quantia. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão agravada, confirmando o provimento antecipatório ora vindicado. Para tanto, o agravante defendeu a impenhorabilidade do valor depositado em sua conta bancária, sob a alegação de se tratar de verba de natureza salarial, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC. Asseverou que os extratos bancários juntados aos autos de origem comprovam que a quantia penhorada corresponde à sua remuneração. Por fim, o agravante ponderou que o valor penhorado é destinado à sua subsistência, inclusive para o pagamento de plano de saúde, uma vez que é portador de HIV, e foi recentemente diagnosticado com um aneurisma cerebral. É o breve relato. Decido. O presente recurso é cabível, porquanto desafia decisão que não acolheu a impugnação à penhora, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu os requisitos legais para que lhe seja concedida a antecipação da tutela recursal. O perigo na demora foi demonstrado, porquanto há nos autos elementos de prova que revelam que a constrição judicial recaiu sobre verba salarial, o que torna premente a apreciação do pedido de desconstituição da penhora. A probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, do CPC) também se constata, diante, vale reiterar, da presença de elementos probantes hábeis a comprovar que o valor penhorado possui natureza salarial, sendo certo que a simples transferência bancária não o desnaturou, conforme entendeu o d. magistrado de primeiro grau. De fato, o executado recebeu no Banco de Brasília – BRB, no dia 03/05/2021, a título de remuneração, a importância exata de R$ 3.017,16 (três mil e dezessete reais e dezesseis centavos), que foi transferida, em 04/05/2021, para a Caixa Econômica Federal – CEF e, no mesmo dia, foi novamente transferida para o Banco do Brasil, oportunidade em que houve a constrição judicial, conforme se vê dos extratos bancários juntados nos Id’s 91018768, 91023651, 91018773 e 91018763. Por meio dos extratos bancários também é possível constatar que, ao valor penhorado, não foi acrescida outra quantia que pudesse retirar a natureza salarial da importância depositada em qualquer das contas bancárias. É dizer, o valor penhorado permaneceu inalterado, inclusive nos centavos, desde o depósito inicial na conta do BRB até o seu bloqueio na conta vinculada ao Banco do Brasil. Tem-se, pois, que o executado, ora agravante, desincumbiu-se do ônus processual de comprovar “que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, conforme se extrai dos mencionados extratos bancários, que indicam que a exata quantia de R$ 3.017,16 (três mil e dezessete reais e dezesseis centavos) é oriunda de sua remuneração, devendo, assim, ser reconhecida como verba impenhorável. Destarte, diante da presença de elementos probantes capazes de demonstrar que o exato valor penhorado provém de sua remuneração, impõe-se conceder a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja desconstituída a constrição judicial. Pelo exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para desconstituir a penhora sobre o valor R$ 3.017,16 (três mil e dezessete reais e dezesseis centavos), por se tratar de verba remuneratória do executado, ora agravante. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator